Tribunal: STF
Processo: RE 104519
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. ART.530 DO CPC. DISSIDENCIA DE
VOTOS.
A DISSIDENCIA DE VOTOS QUE AUTORIZA A INTENTAÇÃO DO RECURSO DE
EMBARGOS INFRINGENTES E A QUE SE COLHE DA CONCLUSÃO DO VOTO VENCIDO,
DE MODO A VIABILIZAR A SUA PREVALENCIA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NÃO
OS SEUS MOTIVOS E FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.